Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802949-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: PABLO ANTONIO ALVES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL

E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME ATÉ SER PRESO TEMPORARIAMENTE E NÃO SER RESIDENTE NO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se das informações da autoridade coatora que, no dia 20/09/2020, por volta das 18h00, na avenida Getúlio Vargas, bairro Velha Marabá, Marabá/PA, o paciente Pablo Antônio Alves Rodrigues, Carlos Lázaro de Paiva Junior, Diego Silva dos Santos, Diogo Costa Carvalho, Everton Bastos Ribeiro, Luis Cláudio de Araújo, Rafael Bizerra da Silva, e Shirliano Graciano de Oliveira concorreram para a morte de Diogo Sampaio de Souza, vulgo “Diogão”. Com a análise das imagens da câmera de segurança, aferiu-se que o disparo que vitimou “Diogão” foi efetuado de um veículo branco, marca FIAT Uno, placa RFG-8F04, que estava parado em frente ao local onde a vítima estava, sendo posteriormente identificado e constatado que estava registrado em nome da empresa Movida Locação de Veículos S/A e teria sido locado na loja do aeroporto internacional de Belém/PA pelo paciente Pablo Antônio Alves Rodrigues. Esse veículo não fora devolvido, tendo a empresa registrado Boletim de Ocorrência Policial por furto. Nesse diapasão, a empresa Movida indicou o numeral (94) 98110-1812 como sendo do paciente e forneceu o contrato de locação, bem como o relatório de histórico de posição, além da informação de que o automóvel não teria sido devolvido. Consta na denúncia que o paciente foi a pessoa que alugou o veículo utilizado para a prática do homicídio de “Diogão”, utilizando um cartão de crédito falsificado. Em seu interrogatório em sede policial, o paciente informou que Carlos Lázaro lhe propôs que fosse até uma locadora de veículos alugar um automóvel em seu nome. Para tanto, receberia a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). No dia seguinte, foi com Carlos até uma gráfica, onde ele faz a falsificação de cartões de crédito. Posteriormente, foram até a locadora situada no aeroporto internacional de Belém, onde fez a locação. Na mesma data, foram para outra locadora e fizeram o mesmo esquema. Informou que Carlos lhe pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e depositou R$ 1.000,00 (mil reais) na conta de um amigo.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fls.
68-73 ID nº 8494999)
nem na de indeferimento de sua revogação (fls.
76-77 ID nº 8495000),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade concreta do paciente, integrante de uma suposta organizaçã criminiosa, com clara distribuição de tarefas, sem as quais não consumaria o delito, risco de reiteração delitiva da organização criminosa (ORCRIM) que, a princípio, não parou de agir, sendo a custódia do paciente uma das formas de quebrar esse elo de funcionamento “perfeito” da ORCRIM aliado ao fato de o paciente permanecer em local incerto e não sabido após o cometimento do crime até ser preso temporariamente e não ser residente no distrito da culpa, denotando que se pretende furtar ao império da lei.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS PELO JUÍZO COATOR. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE

EMITIU

A

DECISÃO.

-
Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória aos corréus, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.
In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/0
5/2017).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
PABLO ANTÔNIO ALVES RODRIGUES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0807718-66.2020.8.14.0028.

Os impetrantes aduzem que o paciente fora denunciado com outros corréus como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal e art. 2º, §§2º e 4º, inciso III, da Lei nº 12.850/2013. Primeiramente, fora decretada prisão temporária em desfavor do paciente e, em seguida, o RMP representou pela decretação da medida extrema, a qual fora deferida pelo juízo coator. Requerida a revogação dessa prisão, o pleito restou indeferido.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, afirmam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
:
“vendedor/embalador, possui 23 anos de idade, é primário e com bons antecedentes, possui residência fixa, ainda reside com sua companheira que está atualmente desempregada, sendo essencial para o sustento dela e a filha do casal de 2 (dois) anos de idade”.

Afirmam a necessidade de estender o benefício de o paciente responder ao processo em liberdade conforme as decisões da autoridade coatora que substituíram as prisões preventivas dos corréus Rafael Bezerra e Diego Silva dos Santos, que estavam em situação mais gravosa que o paciente, por medidas cautelares diversas (
extensão de benefício
).

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que desejam ser intimados da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizarem
sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-115.

Distribuídos os autos à desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em virtude de estar afastada de suas funções judicantes (fl. 116 ID nº 8502183), cabendo a relatoria ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior que, em despacho de fl. 121 (ID nº 8507809), determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção ao HC nº 0815011-40.2021.8.14.0000.

Acolhi a prevenção e reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora (fls. 126-128 ID nº 8513338), as quais foram prestadas às fls. 134-137 (ID nº 8612752), sendo colacionados documentos de fls. 138-149. Solicitei
informações complementares
acerca do pedido de extesão de benefício (fls. 150-151 ID nº 8614876), que foram prestadas às fls. 157-161 (ID nº 8734150).

Indeferi a liminar
(fls. 182-184 ID nº 8739689).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 187-192 ID nº 8871476).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Indefiro o pedido de adiamento do feito
ao fundamento de que houve erro na inscrição para realizar sustentação oral, pois, na verdade, o que ocorreu foi inscrição extemporânea.

Extrai-se das informações da autoridade coatora que, no dia 20/09/2020, por volta das 18h00, na avenida Getúlio Vargas, bairro Velha Marabá, Marabá/PA, o paciente Pablo Antônio Alves Rodrigues, Carlos Lázaro de Paiva Junior, Diego Silva dos Santos, Diogo Costa Carvalho, Everton Bastos Ribeiro, Luis Cláudio de Araújo, Rafael Bizerra da Silva, e Shirliano Graciano de Oliveira concorreram para a morte de Diogo Sampaio de Souza, vulgo “Diogão”. Com a análise das imagens da câmera de segurança, aferiu-se que o disparo que vitimou “Diogão” foi efetuado de um veículo branco, marca FIAT Uno, placa RFG-8F04, que estava parado em frente ao local onde a vítima estava, sendo posteriormente identificado e constatado que estava registrado em nome da empresa Movida Locação de Veículos S/A e teria sido locado na loja do aeroporto internacional de Belém/PA pelo paciente Pablo Antônio Alves Rodrigues. Esse veículo não fora devolvido, tendo a empresa registrado Boletim de Ocorrência Policial por furto.

Nesse diapasão, a empresa Movida indicou o numeral (94) 98110-1812 como sendo do paciente e forneceu o contrato de locação, bem como o relatório de histórico de posição, além da informação de que o automóvel não teria sido devolvido. Consta na denúncia que o paciente foi a pessoa que alugou o veículo utilizado para a prática do homicídio de “Diogão”, utilizando um cartão de crédito falsificado. Em seu interrogatório em sede policial, o paciente informou que Carlos Lázaro lhe propôs que fosse até uma locadora de veículos alugar um automóvel em seu nome. Para tanto, receberia a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). No dia seguinte, foi com Carlos até uma gráfica, onde ele faz a falsificação de cartões de crédito. Posteriormente, foram até a locadora situada no aeroporto internacional de Belém, onde fez a locação. Na mesma data, foram para outra locadora e fizeram o mesmo esquema. Informou que Carlos lhe pagou R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie e depositou R$ 1.000,00 (mil reais) na conta de um amigo.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls.
68-73 ID nº 8494999)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls.
76-77 ID nº 8495000),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a aplicação da lei penal, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal,
diante da
periculosidade concreta do paciente
, integrante de uma suposta organizaçã criminiosa, com clara distribuição de tarefas, sem as quais não consumaria o delito,
risco de reiteração delitiva da organização criminosa (ORCRIM)
que, a princípio, não parou de agir, sendo a custódia do paciente uma das formas de quebrar esse elo de funcionamento “perfeito” da ORCRIM aliado ao fato de o paciente
permanecer em local incerto e não sabido
após o cometimento do crime até ser preso temporariamente e
não ser residente no distrito da culpa,
denotando que se pretende furtar ao império da lei.

Destaco as decisões atacadas:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“Processo nº 0807718-66.2020.8.14.0028

DECISÃO/OFÍCIO/MANDADO

Vistos etc.

Trata-se de representação pela prisão preventiva de PABLO ANTONIO ALVES RODRIGUES, devidamente qualificado, sob fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e efetiva aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

(...).

A custódia preventiva é uma medida cautelar excepcional, constituída da privação da liberdade de cidadão suspeito da prática de um delito, antes de uma condenação definitiva
(art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF), decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais que demonstrem a extrema necessidade da constrição pessoal para assegurar os interesses sociais de segurança social e processual; sendo a regra a liberdade da pessoa ainda não declarada culpada.

O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais delineiam os pressupostos, os fundamentos e a condição de admissibilidade inarredáveis à medida de exceção. É indispensável a demonstração da prova da materialidade do crime, de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ao perscrutar a existência do
fumus comissi delicti
(fundadas razões de materialidade e de autoria ou participação) percebe-se que a materialidade está inicialmente demonstrada pelo laudo pericial n.
2020.03.000656-TAN (LAUDO NECROPSIA FORENSE)
,
LAUDO Nº 2021.01.000732-TAN (LAUDO DE EXUMAÇÃO E NECROPSIA)
,
LAUDO Nº 2021.01.000006-BAL (LAUDO DE BALÍSTICA FORENSE), que demonstram a morte de
DIOGO SAMPAIO DE SOUZA, por meio de projétil de arma de fogo.

Pelo que consta no relatório desta decisão e pelas provas preliminares, oitivas de testemunhas, relatórios de quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos e outras informações, há efetivos indícios de participação do representado Pablo na morte da vítima Diogo,
sendo, supostamente, o responsável pela locação do veículo utilizado no cometimento do crime
; o que, por óbvio, necessita ser mais bem esclarecido.

Quanto ao
periculum libertatis
, isto é, o perigo pelo estado de liberdade, as supostas condutas imputadas ao representado demonstram uma temerária unidade de desígnios destinada à consumação de uma morte. Ao que parece, várias pessoas tinham acertado condutas isoladas, como missões individualizadas, para uma única finalidade.

É possível compreender uma periculosidade extrema e concreta nas ações do representado, eivados do desiderato comum de praticar um “crime quase-perfeito”, sendo que sem a suposta participação de Pablo, o veículo supostamente utilizado no crime em apuração não teria chegado ao destino, a orla de marabá, no dia indicado como sendo o da morte de Diogo.

Salta aos olhos a especialização do grupo, já que há um núcleo responsável pela locação de veículos, supostamente, utilizados em empreitadas criminosas, com pessoas que locam e pessoas que retiram e dirigem os veículos.

Aliás, essa especialização e efetiva facilidade na execução das atividades para cada um atribuídas dota de periculosidade a atividade do grupo, demonstra a seriedade como a sociedade deve enfrentar a criminalidade.

Tais ações orquestradas definem a atuação de uma organização criminosa, exatamente nos moldes do disposto no artigo 1º, § 1º da Lei n. 12.850/13:

(...)

O
periculum libertatis
se evidencia, ainda, no risco de que o representado possa causar dano efetivo à sociedade, por não evitar que reitere semelhantes condutas ou mesmo de se furtar à responsabilização penal pela fuga.

Entendo, por meio das informações trazidas pela autoridade policial, que é atual (contemporânea) as razões que justifica a prisão preventiva uma vez que tratamos de uma suposta organização criminosa que aparentemente não parou de agir, servindo a prisão de Pablo, como acima dito, uma forma de impedir a reiteração de condutas prejudiciais.

(...)

Pesa, ainda, o fato de Pablo não ser residente de Marabá e ter se ausentado desta cidade logo após o suposto cometimento do crime, estando em local incerto até ser preso temporariamente, justificando sua prisão preventiva como forma de garantir uma hígida instrução processual, já que este representado pode fazer desaparecer provas, induzir ou coagir testemunhas, calcado no poderio econômico e no temor social de seu grupo, na subserviência de outros e pelo fato de alguns dos envolvidos serem policiais militares, presumindo possuírem exaustivo treinamento militar, sendo agentes especializados no trato com armas de fogo, munições, sendo factível e notório que a farda por si só já é capaz de intimidar pessoas de bem.

O estado de ausente de Pablo (até ser preso temporariamente) faz presumir que não pretende se sujeitar aos rigores da lei processual e penal, que não desejava participar da instrução processual.

(...)

Entendo que medidas cautelares diversas da prisão não teriam o condão de impedir a reiteração de práticas criminosas, as reuniões e encontros entre os agentes envolvidos e o desaparecimento de provas; ciente de que a imposição de medidas cautelares implica no
status
de liberdade indiretamente “vigiada” pelo Estado.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo de se falar, portanto, em existência de ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Reitero que seu estado de “ausente” impõe uma incerteza sobre a conclusão efetiva da instrução processual e passa para a sociedade o sentimento de impunidade, de que se pode, supostamente, cometer crimes e fugir que tudo ficará bem. Confirmando ser uma pessoa de bem, Pablo poderá justificar suas ações e requerer a revisão de sua prisão cautelar.

Deixo de esmiuçar a suposta conduta, dolo eventual ou culpa, pela precocidade da investigação e por sequer haver imputações de responsabilidades penais.

Em face de todo o exposto:

P
resente a condição do artigo 313, I, do CPP, bem como os pressupostos e fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal, como acima explicitado detalhadamente,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
PABLO ANTONIO ALVES RODRIGUES
, brasileiro, nascido em 15/03/1998, filho de Elisangela do Socorro Leal Alves Rodrigues e Antonio de Andrade Rodrigues, RG nº 7962612 PC/PA e CPF nº 042.571.412-80, residente na Passagem São Benedito, 161, bairro Sacramenta, Belém/PA.

Com a decretação da prisão preventiva perde o objeto o pedido de revogação da prisão temporária, que será imediatamente substituída pela prisão preventiva, ora decretada.

Serve a presente como

MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA E OFÍCIOS. Se necessário, expeçam-se mandados e ofícios individualizados.

Lance-lhe no BNMP.

Cumpra-se.

Marabá/PA, 25 de novembro de 2021.

ALEXANDRE HIROSHI ARAKAKI

Juiz de Direit
o”

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de Pablo Antonio Alves Rodrigues.

Instada, a d. Promotora de Justiça opinou desfavoravelmente.

Desde a última análise de semelhante pedido de revogação da prisão preventiva do requerente, sua situação fática não foi alterada, não foram apresentados fatos novos e o andamento processual evoluiu.

A prisão preventiva de pessoa investigada é medida extrema, aplicada apenas em situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do investigado ainda não declarado culpado. O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP), nos quais constam os pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e a legalidade, respectivamente.

Ao perscrutar o
fumus comissi delicti, percebe-se que a materialidade, isto é, a prova da morte de Diego Sampaio, e os indícios de participação do réu estão preliminarmente expostos na denúncia.

Com relação ao periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, observa-se que permanecem hígidos os motivos que autorizam a custódia cautelar do acusado. Os indícios de prova contra o acusado são contundentes e demonstram uma temerária unidade de desígnios destinada à consumação de uma morte.

Resta, por ora, se confirmado durante a instrução processual, através de depoimentos, dados de quebra de sigilo telemático e fiscal, que sem a sua participação na organização criminosa o veículo não teria chegado ao destino nesta cidade. Assim o sendo, a participação em organização criminosa de elevada periculosidade torna necessária a custódia cautelar a fim de salvaguardar a ordem pública, evitando assemelhadas condutas de locar veículos para o suposto cometimento de infrações penais, escondendo-se no anonimato de assinaturas em contratos de locação de bens móveis.

Dessa forma, reconhecida a plausibilidade da imputação e o periculum libertatis, necessária a manutenção da prisão preventiva do acusado para garantir a instrução criminal, evitando que testemunhas possam ser coagidas e intimadas diante da suposta organização criminosa, bem como que o ora requerente possa desaparecer, como o fez logo após locar o veículo supostamente utilizado na morte em comento, assegurando a eventual aplicação da lei penal, não se mostrando suficiente nenhuma das medidas cautelares mencionadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em que pese os argumentos do requerente, de que o réu possui endereço fixo e trabalho honesto, relembro que tais qualidades não têm o condão de automaticamente impor uma liberdade, mas devem ser ponderados com outros elementos de persuasão, verificando-se no caso concreto que a necessidade de garantir a ordem pública e a escorreita instrução processual se sobrepõe a tais critérios.

Assim, não havendo qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento deste juízo, mantenho a prisão cautelar do acusado e indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

Intime-se.

Marabá, 23 de fevereiro de 2022.

Alexandre H. Arakaki

Juiz de Direito”

De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Incabível o pedido de extensão de benefício de responder ao processo em liberdade
concedido aos corréus Rafael Bezerra e Diego Silva dos Santos, que estariam em situação mais gravosa do que o paciente.

Como se sabe,
a extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não seja ela baseada em motivos de caráter exclusivamente pessoal.

Não cabe a revogação da prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas por este juízo
ad quem
, em face de o juízo
a quo
ter concedida liberdade provisória aos corréus
Rafael Bezerra e Diego Silva dos Santos
, em extensão de benefício, sob pena de supressão de instância, já que esse pedido não fora deduzido no juízo monocrático e considerando-se que não se pode estender liberdade deferida pela autoridade
a quo
.

In casu
, é inviável a análise, neste Tribunal, de pedido de extensão de liberdade concedida na origem pelo juízo coator, tendo em vista, nos termos da jurisprudência do c. STJ, que
“a competência para análise de pedido de extensão pertence ao órgão jurisdicional que emitiu a decisão que se deseja ver estendida”
(RHC 70.232/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

De mais a mais, a autoridade coatora ainda pontuou sobre a questão, em informações, que:

“Como acima resumido, consta que Pablo teria se dirigido a uma loja de uma locadora de veículos no aeroporto de Belém, tendo passado antes em uma gráfica para falsificar um cartão de crédito. Teria alugado um veículo fraudulentamente, dirigido até a cidade de Tailândia e, posteriormente, para a cidade de Marabá, sendo que tal veículo supostamente foi utilizado para transportar o atirador que efetuou o disparo fatal em Diogo Sampaio, tomando rumo ignorado e não sendo devolvido à empresa locadora.

Rafael está sendo acusado de ter sua conta bancária sido utilizada para supostamente transitar valores que teriam sido destinados ao suposto atirador, não sendo demonstrado nos autos elementos subjetivos que impusessem risco à sociedade ou ao processo, sendo policial militar e de pronta localização para a prática de atos processuais.

Consta que Diego da Silva foi visto na cidade de Marabá no dia da morte da vítima e, posteriormente, na companhia de outros corréus, em um posto de gasolina; também não sendo demonstrado que risco à sociedade ou ao processo, sendo policial militar e de pronta localização para a prática de atos processuais.

Tratam-se, portanto, de supostas condutas distintas, influenciando na análise da periculosidade concreta de cada uma e no preenchimento dos requisitos subjetivos ensejadores da constrição pessoal preventiva, conforme consta nas decisões que decretou a prisão cautelar de Pablo e que indeferiu vários pedidos de revogação.

Subliminarmente, ao se comparar com Rafael e Diego, Pablo pretende ser colocado em liberdade ou que os citados sejam novamente presos, mas cada conduta é analisada individualmente, na medida de cada culpabilidade, o que reflete na individualidade de cada suposta periculosidade concreta e nos requisitos subjetivos ensejadores das prisões preventivas (e consequentemente na revogação ou não das prisões); razões pelas quais não foi estendido à Pablo os mesmos benefícios da revogação condicional das prisões preventivas atribuídos à Rafael e Diego.”

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/04/2022